Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. No caso em exame, o prazo prescricional não correu durante a tramitação dos procedimentos administrativos instaurados para apurar o crédito vindicado pela apelada. Nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/32, "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
2. Não há que se falar em renúncia à prescrição no caso dos autos, uma vez que não operada a prescrição, que teve seu curso suspenso enquanto pendente de apreciação os processos administrativos instaurados a partir do pedido de reconhecimento de dívida formulado pela autora.
3. Apelação não provida. Unânime.